Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-50.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. HERANÇA DE PEQUENO VALOR. ARROLAMENTO COMUM. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. BEM JÁ PARTILHADO EM SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA No 1.074, DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Segundo o Tema no 1.074, fixado no julgamento do REsp 1.895.486/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pelo colendo STJ, “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
2. Se o parcelamento tributário não tem por objeto impostos incidentes sobre bens e rendas do espólio, mas sobre bem já partilhado em sentença transitada em julgado sem qualquer oposição da Fazenda Pública, não há que se falar em condicionamento da expedição do formal de partilha à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa tributos eventualmente devidos pelo espólio.
3. Apelo não provido.